Tribunal: TJMT
Processo: 0000651-26.2009.8.11.0037
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000651-26.2009.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[ALEXSANDRO EMANOEL DA SILVA - CPF: 018.921.431-78 (EMBARGANTE), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JEVERSON ALVES DA SILVA - CPF: 021.061.651-29 (VÍTIMA), Dioniel Davi (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. VÍCIO NÃO CONSTATADO. MERO INCONFORMISMO E INTENÇÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. FINALIDADE INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA (art. 619 do CPP). PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento à Apelação Criminal e manteve a condenação do réu pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, IV, do Código Penal). O embargante aponta omissão da Câmara julgadora quanto a teses por ele apresentadas. Requer, ainda, o prequestionamento de dispositivos constitucionais. O embargado pede que sejam rejeitados os Embargos, por ausência de vícios no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso em relação aos argumentos referentes à legítima defesa, à dinâmica dos fatos e à credibilidade das testemunhas; e (II) se é viável o prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão quanto à suposta confusão generalizada no local dos fatos, pois o acórdão analisou expressamente essa tese, confrontando-a com os demais elementos probatórios.

A alegação de legítima defesa foi enfrentada pelo Tribunal e rejeitada com base na decisão do corpo de jurados e em depoimentos que refutaram a narrativa da defesa.

A arguição de que havia outras pessoas armadas e alcoolizadas no local também foi considerada no julgamento, embora não de forma expressa quanto à presença de armas de fogo, tendo sido apreciado o conjunto das provas.

O valor probatório do depoimento de uma das testemunhas foi sopesado, sendo sua versão considerada consistente e corroborada por declarações de outras pessoas ouvidas nos autos.

Quanto ao prequestionamento, é desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais. Basta que a matéria tenha sido efetivamente debatida, como ocorreu neste caso. Ademais, mesmo para esse fim, é indispensável a presença de vício elencado no art. 619 do CPP, ausente nesta hipótese.

Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas ao saneamento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivo relevante citado
: CPP, art. 619.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento à Apelação Criminal, mantendo a condenação do réu pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, IV, do Código Penal).

O embargante aponta omissão no julgado quanto a argumentos relevantes por ele expostos, tais como a confusão generalizada no local do ocorrido; o fato de ter apenas reagido a injusta agressão sofrida pelo grupo de amigos da vítima; a alegação de que diversas outras pessoas estavam envolvidas no episódio e haviam ingerido bebida alcoólica, inclusive algumas delas portando arma de fogo; e que o testemunho de
Dioniel
Davi não poderia ter sido considerado, por apresentar versão isolada dos fatos e contrária às provas constantes dos autos.

Aduz o propósito de prequestionamento, por suposta violação ao artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Em contrarrazões, o embargado pede que sejam rejeitados os Embargos, uma vez que a pretensão da parte contrária se limita à rediscussão do mérito da causa, pois não haveria nenhum vício no aresto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025